Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-93.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela adolescente contra sentença da 2a Vara da Infância e Juventude do DF que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico interestadual de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V) e aplicou a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, limitado a três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em debate: (i) examinar a possibilidade de efeito suspensivo ao recurso; (ii) se é possível o reconhecimento do estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa; (iii) a adequação da medida de internação aplicada à adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
4. O estado de necessidade se configura quando o agente pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente direito próprio ou alheio, que não provocou por sua vontade, e nem podia de outro modo evitar, o que não restou comprovado nos autos, visto que a circunstância da menor necessitar de recursos financeiros para si e seus filhos não afasta a ilicitude da conduta.
5. Também não há que falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois, pelo que consta nos autos, houve uma escolha deliberada pela criminalidade em detrimento das alternativas legais disponíveis para buscar sustentar sua família.
6. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada, pois a adolescente tem outras três passagens pela Vara da Infância e Juventude, apresenta histórico de evasão escolar e a família não tem autoridade sobre a menor, demonstrando incapacidade na sua ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 563; ECA, arts. 112, VI, § 1o, 121, § 5o, 122, II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2090918, 0701798-70.2025.8.07.0013, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026.
Acórdão 1917970, 0714565-84.2022.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.